Tribunal: TJDFT
Processo: 0733347-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ART. 5o DA RESOLUÇÃO No 4.753 DO BANCO CENTRAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o réu em obrigação de não fazer, consistente em não bloquear a conta do autor em virtude de depósito de valores provenientes da conta de titularidade do CNPJ no 11.306.301/0001-04, sob pena de multa, bem como a pagar ao autor a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente pelo INPC, a partir da data desta sentença (Súmula no 362 do STJ), e acrescido de juros de 1% ao mês da data da citação
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do recorrente a desbloquear a sua conta, a ser compelido a não realizar novos bloqueios em razão de depósito proveniente de conta de titularidade do CNPJ no 11.306.301/0001-04 e a lhe pagar a importância de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais. Narrou que é advogado, sendo que possui junto à instituição ré conta bancária e que, no dia 19/06/2023, recebeu o depósito no valor de R$ 3.000,00, oriundo de acordo judicial. Alegou que, ao tentar transferir o referido valor, se deparou com a informação de que sua conta estava bloqueada. Destacou que, no mesmo dia, se dirigiu a agência bancária e foi informado que o bloqueio decorreu de transação suspeita, bem como que o desbloqueio demoraria 24h. Informou que, diante da impossibilidade de acesso ao recurso, solicitou valor emprestado à sua genitora, para que pudesse realizar a transferência da quantia para seu cliente. Defendeu que a conta não foi desbloqueada no prazo de 24h, tendo o autor contatado a central telefônica do réu, ocasião em que foi informado que o desbloqueio da conta foi negado e que deveria procurar o gerente da sua conta. Discorreu que tentou falar com o gerente, contudo, não obteve êxito. Esclareceu que suportou ofensas morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 55791455). Foram ofertadas contrarrazões (ID 55791458).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o bloqueio da conta ocorreu de forma regular, em razão de transação suspeita, a qual foge do padrão do autor. Defende que o bloqueio foi realizado preventivamente para obtenção de maiores informações e esclarecimentos, bem como que encaminhou aviso prévio ao autor. Argumenta que agiu no exercício regular de direito, a fim de garantir a segurança das operações financeiras. Destaca que o autor não comprovou os prejuízos suportados em razão do bloqueio da conta. Sustenta que não adotou conduta ilícita, que não houve defeito na prestação do serviço, inexistindo o dever de indenizar. Discorre que o valor de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais, não observou o principio da razoabilidade e da proporcionalidade e que a fixação dos juros de mora deve ocorrer a partir do arbitramento. Requer a concessão de efeito suspensivo, a improcedência dos pedidos, ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais, com a fixação dos juros de mora a partir do arbitramento.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar que agiu no exercício regular de direito, ônus a si atribuído nos termos do art. o 373, II do CPC, sobretudo na medida em que não comprovou ter efetuado prévia comunicação ao autor acerca do bloqueio da conta dele, descumprindo, portanto, providência necessária, conforme disposto no art. 5o da Resolução no 4.753 do Banco Central. Os diálogos de ID 55791257 dão conta de que o recorrido compareceu à agência do banco recorrente a fim de prestar as informações necessárias, contudo, sua conta somente foi liberada no dia 21/06/2023, após o autor comparecer novamente à agência bancária na qual está vinculada sua conta.
8. A manutenção do bloqueio da conta sem prévia comunicação ao recorrido, inclusive após o comparecimento do consumidor na agência do recorrente, caracteriza o defeito na prestação do serviço.
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, apesar da comprovação da falha na prestação do serviço, essa não se mostrou capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade do recorrido. O bloqueio cautelar de transações suspeitas é medida prevista pelo Banco Central, acerca da qual as instituições financeiras não devem se furtar e esta vem sendo, inclusive, constantemente cobradas a adotar tais providência, ante o enorme alastramento dos crimes cometidos no âmbito do sistema financeiro. No presente caso, a conta do autor permaneceu bloqueada preventivamente por 24h (vinte e quatro horas) além do prazo definido em contrato. Entretanto, nâo é toda falha na prestação do serviço que enseja mácula nos atributos de personalidade dos correntistas, apta a atrair o pagamento de dano moral. Ainda que o autor tenha solicitado ajuda a sua genitora (ID 55791255), o recorrido não comprovou que não dispunha de recursos para efetuar o pagamento de seu cliente, mormente por possuir conta em outra instituição financeira (ID 55791256). Embora a situação tenha trazido aborrecimentos ao autor, tal não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade. Assim, não caracterizada a ofensa imaterial, incabível a condenação do requerido a reparação dos alegados danos morais.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para e afastar a condenação em indenização por danos morais.
11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.